Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-30.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215, do ECA.

2. A busca pessoal independente de mandado judicial e é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal (art. 244 do CPP), o que ocorreu no caso em exame. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever.

3. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.

4. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.

6. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade e a reiteração de atos infracionais, aliadas à ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, são elementos aptos a demonstrar a necessidade de aplicação da medida socioeducativa de internação.

7. Recurso conhecido e improvido.